Tribunal: TJDFT
Processo: 0710643-68.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. PANDEMIA DO COVID-19. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo o art. 924, V do CPC, “Extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente” sendo certo, ainda, que “(...) requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 1.1. Na hipótese, processo suspenso em 26/09/2019 (ID 56189951), término da suspensão de 1 (um) ano em 26/09/2020 e, a partir desta data, iniciado transcurso do prazo de prescrição intercorrente (nota promissória, 3 anos - art. 206, §3o, VIII do Código Civil cumulado com art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/1966 cumulado com art. 44 da Lei 10.931/2004) nos termos do art. 921, §4o do CPC, concluído em 26/09/2023. No entanto, deve ser computada a prorrogação de 140 dias nessa contagem, relativa ao artigo 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020 em razão das restrições impostas durante a pandemia, de modo que o fim do prazo prescricional inicialmente previsto (26/09/2023 – 3 anos contados de 26/09/2020) deve ser prorrogado por 140 dias (suspensão determinada pela referida lei), prescrição intercorrente que se deu em 13/02/2024. 1.2. E, como a sentença foi proferida em 05/02/2024 (ID 56190031), durante a fruição do prazo da prescrição intercorrente, deve ser tornada sem efeito.

2. Recurso conhecido e provido.